Tribunal: TJMT
Processo: 1002767-48.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002767-48.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KARLA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 702.560.551-49 (EMBARGANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por KARLA OLIVEIRA DA SILVA contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, reconhecendo a validade da anotação no SCR e afastando o dever de indenizar, com base na ausência de prova do dano e na existência de outras anotações negativas legítimas.

Questão em discussão

A questão controvertida cinge-se em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise: (i) da anterioridade das anotações utilizadas para aplicação da Súmula 385/STJ; (ii) da existência de outras anotações sub judice; e (iii) da incidência da Súmula 323/STJ sobre a inscrição de dívida prescrita no SCR.

Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou fundamentadamente todas as questões suscitadas, inclusive reconhecendo a natureza restritiva do SCR e aplicando a jurisprudência do STJ e do TJMT que condiciona o dever de indenizar à inexistência de outras anotações legítimas e contemporâneas.

Não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade, sendo certo que os argumentos da parte embargante visam à rediscussão do mérito e à revaloração da prova, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

Dispositivo

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por KARLA OLIVEIRA DA SILVA, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (Id. 292698355), que negou provimento à Apelação Cível interposta nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (Proc. no 1002767-48.2024.8.11.0041), ajuizada pela embargante em face do OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da data das supostas anotações preexistentes que serviram de fundamento para aplicação da Súmula 385/STJ, bem como deixou de considerar que as únicas inscrições mencionadas estavam sub judice, o que afastaria sua legitimidade.

Alega ainda omissão quanto à aplicação da Súmula 323/STJ, que veda a inscrição de dívida prescrita em cadastros de inadimplência, especialmente considerando que a dívida inscrita vencera em dezembro de 2018.

Pede o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Presentes, também, os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material presente na decisão judicial.

O acórdão embargado, entretanto, apreciou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes suscitados no recurso de Apelação Cível, concluindo pela legalidade da anotação feita no SCR e pela ausência de comprovação de dano moral indenizável, diante da existência de outros registros negativos legítimos em nome da parte autora.

Não se observa, portanto, omissão quanto às datas das anotações preexistentes ou quanto à aplicabilidade das Súmulas 385 e 323 do STJ, sendo que os fundamentos do acórdão embargado foram consistentes com a jurisprudência consolidada.

Como já decidido por esta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Assim, embora o recurso esteja formalmente adequado, evidencia-se que seu objetivo é rediscutir a decisão colegiada, o que não se admite nesta via processual.

Não obstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, não há, nesta oportunidade, motivos para aplicação da multa por recurso protelatório, por não se evidenciar má-fé da embargante. Todavia, fica advertida de que eventual reiteração injustificada poderá atrair as sanções previstas no § 2o do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por KARLA OLIVEIRA DA SILVA, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025